Tribunal: TJDFT
Processo: 0739086-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de parte dos proventos de remuneração do executado para satisfação de débito, considerando o valor da dívida e a efetividade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a penhora parcial de verbas remuneratórias para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família.
4. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal do devedor, resultaria em amortização negativa, com previsão de quitação em mais de 8 anos, o que contraria o princípio da duração razoável do processo.
5. A medida pleiteada não se mostra eficaz para a satisfação da obrigação, revelando-se inadequada diante da realidade financeira do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de proventos de remuneração, ainda que admitida em caráter excepcional, não se revela adequada quando a medida não representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida, configurando amortização negativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.